Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005507-10.2021.8.11.0000
Recorrentes: Laudemir Antônio Sebben e Ivana Maria Mattana Sebben
Recorrido: Sipal Indústria e Comércio Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Laudemir Antônio Sebben e Ivana Maria Mattana Sebben, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88521974):
“AGRAVO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INICIALMENTE INDEFERIDO – POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, AGORA, PARA DEFERIR O MENCIONADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – INDEFERIMENTO INICIAL MANTIDO.
A regra do art. 919 do CPC exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos e a garantia do juízo para o deferimento de efeito suspensivo para Embargos de Devedor. A presença isolada não satisfaz o referido regramento”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005507-10.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 26/05/2021, p. 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91771462.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Sipal Indústria e Comércio Ltda., em face da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Comodoro, nos autos dos Embargos à Execução n. 0001779-39.2018.8.11.0046, código no. 119525, que deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a suspensão do trâmite da Execução n. 0003889-79.2016.8.11.0046, código n. 94041, proposta pela então agravante.
A Câmara julgadora deu provimento ao agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de manter o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos de devedor, bem assim para possibilitar o regular trâmite da Execução n. 0003889-79.2016.8.11.0046, código no. 94041, proposta por Sipal Indústria e Comércio Ltda.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “em nenhum momento os aqui Recorrentes, então Agravados, tiveram a oportunidade de manifestação acerca dos demais requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sendo claramente surpreendidos por uma decisão que pretendeu, em realidade, ampliar a cognição recursal, trazendo à ribalta do debate temas que, evidentemente, não foram suscitados pela Recorrida”.
Argumenta que “não houve irresignação recursal quanto aos demais pressupostos para a concessão dos efeitos suspensivos, mas sim apenas e tão somente no tocante à (existência ou não) de garantia do juízo, daí porque a questão vindicada como ratio decidendi não foi submetida ao necessário crivo do contraditório e a decisão, claramente, importou em violação aos artigos 9o, caput, e 10 do CPC, sobretudo porquanto as contrarrazões dedicaram -se para contrapor a pretensão de modo a indicar que, sim, a execução encontra -se garantida”.
Suscita afronta aos artigos 845 e 871 do CPC, porquanto é incontroverso que foram penhorados bens suficientes para garantir a execução.
Recurso tempestivo (id 94476990) e preparado (id 94438976).
Contrarrazões no id 97745461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 9o, caput, e 10, do CPC, a parte recorrente assevera que “em nenhum momento os aqui Recorrentes, então Agravados, tiveram a oportunidade de manifestação acerca dos demais requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sendo claramente surpreendidos por uma decisão que pretendeu, em realidade, ampliar a cognição recursal, trazendo à ribalta do debate temas que, evidentemente, não foram suscitados pela Recorrida”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 845 e 871 do CPC, a parte recorrente alega que é incontroverso que foram penhorados bens suficientes para garantir a execução.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) o mero oferecimento de bens, ainda que idôneos, não é suficiente para garantir o Juízo. A regra exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos e a garantia do juízo. A presença isolada não satisfaz o referido regramento”. (id 88521974 - Pág. 9-10)
Em seguida, fundamentou-se no aresto ora combatido que “embora os devedores, aqui agravados, tenham alegado na origem que o prosseguimento da execução poderia causar prejuízos, o fizeram de forma genérica, porquanto sustentaram que eventuais atos de penhora, constrição e/ou de expropriação de bens ‘certamente’ lhes causariam prejuízos. Oportuno consignar que não se verifica os alegados prejuízos decorrentes de eventuais atos coercitivos, máxime porque a constrição, inclusive, já até ocorreu e sem que os embargantes de devedor tenham insurgido, por recurso próprio, ou arguido prejuízos decorrentes do ato de constrição”. (id 88521974 - Pág. 10)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a falta de requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais seja, relevância da fundamentação e perigo da demora.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.